Tribunal: TJBA
Processo: 0516947-93.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0516947-93.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DEYVISON DA SILVA SERPA e outros (7) Advogado(s): LUCAS ARAGAO DA SILVA, TALITA ALBUQUERQUE SOUSA, MATEUS TEIXEIRA DE MEDEIROS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. PRETENSÃO DE IMPLANTAÇÃO NA GAP, RETROATIVAMENTE, DOS REAJUSTES OPERADOS NO SOLDO NO MÊS DE FEVEREIRO DOS ANOS DE 2009/2010/2011, ATRAVÉS DA LEI N° 11.356/09. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE AUMENTO GLOBAL DA REMUNERAÇÃO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR), TOMBADO SOB N.º 0006410-06.2016.8.05.0000 (TEMA 02). REVOGAÇÃO TÁCITA DO § 3º DO ART. 110 DA LEI ESTADUAL N.º 7.990/2001. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A irresignação recursal volta-se contra sentença que reconheceu de ofício a ocorrência da prescrição do fundo de direito (quinquenal) da pretensão do direito material deduzido, e julgou liminarmente improcedente o pedido, com fulcro no § 1º, do art. 332 do CPC, independentemente do exercício do "dever de consulta" (parágrafo único do art. 487 do CPC), extinguindo o processo com resolução do mérito, ex vi do disposto no inciso II, do predito art. 487 do CPC. 2. Em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) (TEMA 02), foram fixadas as seguintes teses jurídicas: I – A mera incorporação de valores de vantagem pessoal ao vencimento básico (soldo) dos Policiais Militares por ato normativo específico, quando não resultarem em aumento geral da remuneração, afasta a necessidade de revisão dos valores da própria gratificação de atividade policial militar na mesma época e percentual do soldo, pois não há, nestas hipóteses, propriamente reajuste deste vencimento básico, mas apenas alteração do regime de pagamento dos servidores; II – A revogação expressa do art. 7.º, § 1.º da Lei n.º 7.145/1997 pela Lei n.º 10.962/2008 implicou revogação tácita do quanto previsto no art. 110, § 3.º da Lei n.º 7.990/2001, porquanto cuidavam de dispositivos de redação idêntica, atinentes à previsão de necessária revisão da gratificação por atividade policial militar quando majorado o soldo dos policiais militares no Estado da Bahia. 3. Dada a revogação expressa do art. 7.º, § 1.º da Lei n.º 7.145/1997 pela Lei n.º 10.962/2008, que implicou revogação tácita do quanto previsto no art. 110, § 3.º da Lei n.º 7.990/2001, inexiste direito ao reajustamento remuneratório quanto aos parâmetros trazidos pela supramencionada Lei n.º 11.356/2009, pelo que deve ser julgado improcedente o pleito autoral. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária e Apelação Cível n.º 0516947-93.2019.8.05.0001, sendo apelantes DEYVISON DA SILVA SERPA E OUTROS e apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, pelas razões adiante expendidas.